Tribunal: TJSP
Processo: 1108997-17.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – DUPLICATA MERCANTIL INDEVIDAMENTE PROTESTADA – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE – DANO MORAL RECONHECIDO APENAS EM RELAÇÃO À CORRÉ, FIXADA A INDENIZAÇÃO EM R$ 5.000,00 – duplicata cedida ao banco apelado e levada irregularmente a protesto – endosso

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – DUPLICATA MERCANTIL INDEVIDAMENTE PROTESTADA – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE – DANO MORAL RECONHECIDO APENAS EM RELAÇÃO À CORRÉ, FIXADA A INDENIZAÇÃO EM R$ 5.000,00 – duplicata cedida ao banco apelado e levada irregularmente a protesto – endosso translativo – endossatário tem responsabilidade pelo protesto indevido de título sem lastro – Súmula 475 do C. STJ – responsabilidade solidária – hipótese de dano "in re ipsa" – condenação solidária do banco no pagamento de indenização por dano moral – sentença reformada – recurso provido.